Tribunal: CARF
Processo: 11543.004589/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.004589/2008-60
ACÓRDÃO
2002-008.868 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDISON GUILHERME FERRARI - ESPOLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula Carf no 1.)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.868 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004589/2008-60
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 5/9), referente ao exercício 2005,
ano-calendário 2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes
valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.792,52
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.094,39
Juros de Mora – calculados até 30/09/2008
1.278,97
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
2.324,52
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
464,90
Juros de Mora – calculados até 30/09/2008
1.064,63
Total do crédito tributário apurado
10.019,93
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por dependente–
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Vila Velha
Prefeitura - Valor: R$ 11.265,54. IRRF: R$0,00. Motivo: Rendimento Recebido pela
dependente Luzia Maria Correia Ferrari informado em DIRF pela prefeitura
municipal.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de
dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativamente a(s) seguinte(s) fonte(s) pagadora(s):
- Fonte Pagadora: Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA. Valor:
R$ 2.578,80. Motivo da glosa; Glosado o IRRF declarado por estar depositado em
juízo.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 5/9.
O contribuinte, cientificado em 29/9/2008 (AR fls. 64/65), apresentou defesa (fls.
01) tempestiva em 28/10/2008, acompanhadas dos documentos (fls. 12/51),
alegando em breve síntese que:
- Requer a suspensão dos débitos uma vez que o autor nos termos da ação judicial
efetua/desconto depósitos judiciais;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.868 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11543.004589/2008-60
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2013, Recurso Voluntário (fls. 155 a 159) em que arguiu:
a) preliminarmente, a falta de fundamentação do lançamento;
b) que o valor glosado foi depositado judicialmente e o crédito tributário estaria,
pois, suspenso, o que impediria o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A instância a quo não conheceu da impugnação em razão da concomitância, sendo,
pois, esta a única matéria devolvida. Não conheço, pois, da alegação de nulidade do lançamento
por ausência de fundamentação. Conheço apenas da questão relativa ao conhecimento da
impugnação.
O litígio recai sobre a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Registre-se que o recorrente não impugnou a infração relativa à omissão de rendimentos de
dependente e, portanto, a questão não está na lide.
Não há como reparar a decisão recorrida, pois o próprio contribuinte afirmou, em
sua impugnação, que os valores glosados são objeto de contestação judicial. Como bem
estabelece a Súmula Carf no 1, a propositura de ação judicial implica em renúncia à instância
administrativa:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 175
DF CARF MF
Original